Tribunal: TJSP
Processo: 2279106-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - RECURSO - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NO RECURSO INTERPOSTO PELOS ORA AGRAVADOS QUE DEVE SE RESTRINGIR AO OBJETO IMPUGNADO, NÃO PODENDO SE ESTENDER A TODA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - RECURSO - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NO RECURSO INTERPOSTO PELOS ORA AGRAVADOS QUE DEVE SE RESTRINGIR AO OBJETO IMPUGNADO, NÃO PODENDO SE ESTENDER A TODA A EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.